Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 165-A DO CTB). NOTIFICAÇÕES. ARTIGO 282, § 6o, I, DO CTB. DECADÊNCIA. LEI N.o 14.229/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na anulação do processo administrativo no 00113- 00030010/2018-49.
2. Em suas razões recursais, sustenta que não houve análise da ausência de notificação para abertura do processo administrativo de suspensão da CNH. Argumenta a ocorrência de decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob alegação de que o prazo de 180 dias previsto no artigo 282, § 6o, do CTB é plenamente aplicável ao presente caso. Requer a declaração de nulidade do processo administrativo no 00113- 00030010/2018-49.
3. O fato relevante. Narra a parte autora ter sido autuada em 16/9/2018, pelo DER/DF, por se recusar a realizar o teste do bafômetro, atentando contra o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Relata que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi aberto em 07/03/2023. Explica que não foi apresentada defesa, tendo o Detran o prazo de 180 dias para expedir a Notificação da Penalidade da Suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 282, §6°, do CTB. Porém, a Notificação da Penalidade de Suspensão somente foi expedida em 02/10/2023, de modo que extrapolou o prazo decadencial e o direito de punir estatal. Alega ainda que não consta nos autos a notificação que determina a abertura do processo de suspensão da CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há irregularidade no auto de infração no 00030010/2018-49 no que diz respeito ao cumprimento de prazos das notificações exigidas pelo CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. Assim, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame (16/09/2018), a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração (ID 68415676 - Pág. 2/3). Neste sentido: Acórdão 1922529.
8. Quanto ao prazo decadencial, em 21/10/2021 entrou em vigor a Lei no 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e inseriu o art. 282, §6o, no CTB, fixando, para o caso de multa, o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação de penalidade (NP).
9. Entretanto, conforme princípio da segurança jurídica, previsto no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica. Assim, o art. 282, §6o, do CTB, é aplicado às infrações cometidas após 21/10/2021, início da vigência da Lei n. 14.229/2021. Na espécie, a infração de trânsito foi cometida em 16/09/2018, sendo, portanto, inaplicável. Neste sentido: Acórdão 1807812 e Acórdão 1948088.
10. Portanto, das provas carreadas aos autos, constata-se que o autor foi autuado em 16/09/2018 por violação ao art. 165-A do CTB (ID 68415676 - Pág. 2/3). Em 24/09/2018, foi notificado sobre a abertura do processo administrativo (ID 68415677). A notificação sobre a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi expedida em 22/11/2018 (ID 68415679). Em 02/10/2023 a parte autora relata que houve o recebimento da notificação da expedição da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 68415700). Verifica-se, ainda, que a parte autora/recorrente apresentou devidamente o recurso administrativo, exercendo o contraditório e a ampla defesa (ID 68415690).
11. Assim, não subsistem os vícios alegados pela parte recorrente, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.229/2021, art. 282, §6o, I; Lei no 9.503/97, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1922529, 0729853-56.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; Acórdão 1807812, 0741667-36.2022.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024; Acórdão 1948088, 0739236-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.